Tribunal: TJSP
Processo: 1007158-61.2020.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. FIES. Programa UNIESP PAGA. Recusa da instituição de ensino em arcar com o financiamento estudantil por suposto descumprimento dos requisitos de excelência no rendimento escolar e desenvolvimento de trabalho social. Condições contratuais reputadas preenchidas. Incidência dos efeitos da revelia. Presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora.

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. FIES. Programa UNIESP PAGA. Recusa da instituição de ensino em arcar com o financiamento estudantil por suposto descumprimento dos requisitos de excelência no rendimento escolar e desenvolvimento de trabalho social. Condições contratuais reputadas preenchidas. Incidência dos efeitos da revelia. Presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora. Art. 344 do CPC. Obrigação das rés de arcarem com as parcelas do financiamento e a restituir o que foi pago pela autora, que será apurado em liquidação de sentença. Restituição em dobro. Ausência de pedido inicial. Indevida inovação em recurso. Danos morais inocorrentes. Situação narrada que não tem o condão de extrapolar a seara do mero dissabor e ingressar, efetivamente, na esfera dos danos morais. Recurso parcialmente provido.